Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA, LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA, ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO DA SILVA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DESPACHO 1. Em cumprimento ao despacho id 42881337, a ré (id 43390850) juntou novos documentos, quais sejam: i) sentença, decisão monocrática de não conhecimento do apelo e certidão de trânsito em julgado da demanda de reconhecimento de união estável (0005195-71.2017.8.07.0010) – ids 43390851, 43390852 e 43390853; ii) guia de apresentação de beneficiário, oriunda da Aeronáutica, para o tratamento oncológico de Paulo Rodrigues da Silva, que foi por ela assinada na condição de responsável pelo paciente – id 43390854; iii) sentença proferida no inventário (0704247-76.2017.8.07.0014) – id 43390855. Dos documentos juntados, ambas as sentenças e a decisão monocrática já constam dos autos, nos ids 32814215; 24624163, p. 320-1; 32812755. É desnecessária, portanto, a duplicidade. Tendo em vista que a presente rescisória está limitada à alegada conduta do magistrado (CPC 966, I), é irrelevante a informação trazida na guia de apresentação de beneficiário. Desta forma, defiro a juntada apenas da certidão de trânsito em julgado no processo de reconhecimento da união estável (id 43390852), por veicular informação que poderá ser utilizada, em tese, pelo Colegiado. Por sua vez, os autores juntaram cópia da sentença da Justiça Federal concessiva de pensão militar, equivalente a 50% em favor da ré, em 22/06/22 (id 43559781), requerendo, novamente, a revogação da gratuidade de justiça, anteriormente apreciada à luz dos documentos constantes do id 39872271. 2. Desentranhem-se os ids 43390851, 43390852, 43390854 e 43390855. Manifeste-se a ré, no prazo legal, acerca da modificação da sua situação financeira, conforme id 43559781. Intimem-se. Brasília/DF, 29/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator